Tribunal: TCU
Processo: 024.061/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços realizado com o objetivo de adquirir ventiladores eletrônicos intra-hospitalares. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 8/2020, realizado pelo Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO com o objetivo de adquirir ventiladores eletrônicos intra-hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pela covid-19. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso IX, da Constituição Federal, 45 da Lei 8.443/1992, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, 251 e 276, § 6o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer desta representação e considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Hospital de Guarnição de Porto Velho que, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, adote as medidas necessárias ao cumprimento da lei (art. 49 da Lei 8.666/1993), no sentido de anular o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 8/2020, tendo em vista as constatações de sobrepreço e de ausência de demonstração da capacidade técnica do vencedor para fornecer o objeto, que impediram a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em desacordo com as disposições do art. 3o da Lei de Licitações e Contratos; e 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada e ao vencedor do certame.